Tribunal: TJDFT
Processo: 0712848-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712848-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCAS BARRETO ABDALA AGRAVADO: LUIZ FERNANDO DO AMARAL FREITAS DESPACHO A análise dos autos originários demonstra que o agravante promoveu a emenda à petição inicial conforme determinado na decisão agravada. Ante o exposto, intime-se o agravante para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do agravo interno, diante da perda do objeto, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator